Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. A atitude omissa por parte do causídico da parte autora, que sequer peticionou eletronicamente demonstrando impedimento eficaz que o teria impossibilitado de obter a procuração juntamente com a outorgante, aliada à sua tardia manifestação nos autos, após 01 (um) mês do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias anotado pelo i. Juízo de origem, esvazia a razoabilidade do argumento de que o vício fora sanado com base no princípio da instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.